Tribunal: TJSP
Processo: 2034385-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente AMANDA RODRIGUES DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2034385-42.2020 São Paulo
Impetrante: Mariana Borgheresi Duarte
Paciente:
Amanda Rodrigues de Mello
voto no 21.413
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Revogação da prisão
preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente
fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Mariana Borgheresi Duarte, defensora pública, em favor de
AMANDA RODRIGUES DE MELLO, autuada em flagrante delito no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sob alegação de estar sofrendo
ilegal constrangimento por parte do Juízo de Direito do Plantão Judiciário
da Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende, liminarmente, a concessão
de liberdade provisória, expedindo-se o respectivo alvará de soltura
clausulado em favor do paciente. Argumenta no sentido de que o r.
decreto prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito, sem
correlacionar com aspectos concretos, tratando-se, portanto, de
fundamentação inidônea.
Outrossim, alega que a quantidade de drogas
encontrada em posse da paciente é de quantidade insignificante. Por fim,
traz a defesa que tendo como base o principio da proporcionalidade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
3
poderia haver a prisão preventiva, pois não pode a segregação cautelar
ser mais grave do que a pena que eventualmente possa vir a ser
imposta.
Indeferida a liminar (fls. 43/44) e prestadas as
informações pelo Juízo a quo (fls. 47/48), opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 52/53).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação
endereçada a paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhe são
imputados, seja quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a
devida apreciação do Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação
penal em trâmite, após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, a paciente foi denunciada como incursa nas sanções
do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, na medida em que, em tese,
no dia no dia 20 de fevereiro d e 2020, por volta das 21h30, no interior
do Shopping Bourbon, situado na Rua Palestra Itália, no 500,
Perdizes, nesta cidade de São Paulo, trazia consigo e guardava, para
o consumo de terceiros, 2 papelotes d e maconha, com peso líquido
de 5,2g; 8 papelotes de cocaína, com peso líquido de 5,3g e 7
papelotes de MDMA Metilenodioximetanfetamina, com peso líquido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
4
de 4 ,1 g, substâncias esta entorpecentes em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de
garantir a ordem pública e a instrução criminal, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que a paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva da paciente, sob o seguinte fundamento:
“(...) No caso em apreço, a prova da materialidade
e os indícios suficientes autoria do crime de
TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no
11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, em especial as
declarações colhidas, o auto de apreensão e o
laudo de constatação da droga. Consta dos autos
que Policiais Civis receberam denúncia anônima
dando conta de que mulher de pele branca,
cabelos pretos, com várias tatuagens pelo corpo,
estatura baixa e aparentando 40 anos de idade,
estaria praticando tráfico de entorpecentes nas
praças de alimentação dos Shoppings Eldorado.
Em diligências nos referidos locais, localizaram a
autuada, cujas características coincidiam com as
informadas, sentada no banco da praça de
alimentação do Shopping Bourbon. Efetuaram
abordagem e indagaram a autuada se ela estava
na posse de drogas, o que foi prontamente por ela
admitido. No interior da bolsa da autua da
encontraram 2 papelotes de maconha, 8 papelotes
de cocaína e 7 papelotes de MDMA, além de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
5
1.600,00. Informalmente, a autuada admitiu que
tais entorpecentes se destinavam à venda a
pessoa que aguardava. Em seu interrogatório, a
autuada optou por permanecer em silêncio. Trata-
se, na hipótese, da apreensão de drogas de
natureza diversa, extremamente lesivas, inclusive
sintética (2 papelotes de maconha, 8 papelotes de
cocaína e 7 papelotes de MDMA), o que, aliada às
circunstâncias da prisão em flagrante, após
recebimento de denúncia anônima, além da
apreensão de elevada quantia em dinheiro sem
origem comprovada e a confissão informal da
autuada, denota que se destinavam ao comércio
espúrio, até porque a autuada informou na
presente data que não é usuária de drogas. Para o
indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack)
enseja a necessidade de doses cada vez maiores,
isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia
(dependência pela interação do metabolismo
orgânico do viciado e o consumo da droga),além
de poder causar convulsões a até mesmo parada
cardíaca. Para a sociedade, diferentemente da
maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca
é um poderoso estimulante do sistema nervoso
central, pelo que tem como efeito taquicardia,
exaltação, euforia e paranoia e debilita os
elementos mais nobres da personalidade, como o
sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência
causa
tremores,
ansiedade,
inquietação
e
irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina
legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva,2012, p. 665). Ou
seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta. Daí a necessidade da
cautela para a garantia da ordem pública,
ressaltando-se que o delito ocorreu em um
shopping center, local de grande circulação de
pessoas, a merecer maior reprimenda. Apesar de o
delito de tráfico de drogas não envolver ameaça ou
violência, é equiparado a hediondo pela legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
6
vigente, causando vários danos à saúde pública e
à ordem pública, na medida em que fomenta a
violência e criminalidade, atingindo, principalmente,
os jovens nas cidades. Nem se pode cogitar, nesta
análise preliminar, da aplicação do benefício
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Os
requisitos necessários para o seu reconhecimento
devem ser aferidos durante a instrução processual,
pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não
dedicação a atividades criminosas
requisito
cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes. Não há, por outro lado, indicação
precisa
de
endereço
fixo
ou
de
atividade
remunerada que ligue a autuada ao distrito da
culpa, denotando que a cautela é necessária para
a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal. Nesse sentido, a autuada
declinou domicílio em Taboão da Serra. Ademais,
afirmou que faz bicos em festas apenas cerca de 3
ou 4 vezes por mês, havendo risco concreto de
reiteração delitiva. A despeito de primária, ressalto
que a arguição de que as circunstâncias judiciais
são favoráveis à autuada não é o bastante para
recomendar a benesse pretendida. É que “o
Superior Tribunal de Justiça, em orientação
uníssona, entende que persistindo os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312,
CPP), é despiciendo o paciente possuir condições
pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
Dje.11/12/2013).
“A
circunstância de o paciente possuir condições
pessoais
favoráveis
como
primariedade
e
excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade
provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos
que
recomendam,
efetivamente,
a
custódia
cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
7
de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min.
Felix Fisher, j. 14/02/2000). Deixo de converter o
flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo
Penal.
Nesse
sentido,
a
autuada
informou que possui apenas um filho, que já conta
com 27 anos de idade. Deixo, ainda, de aplicar
qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não
se trata aqui de decretação da prisão preventiva
com a finalidade de antecipação de cumprimento
de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as
medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam,
na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando
presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos
e normativos que autorizam a medida prisional
cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária
inicial, a segregação, motivo pelo qual acolho a
representação do Ministério Público e CONVERTO
a prisão em flagrante de AMANDA RODRIGUES
DEMELLO em preventiva, com fulcro nos artigos
310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal.
EXPEÇA-SE
mandado
de
prisão
e
ENCAMINHE-SE ao IML. 6. Saem os presentes
intimados. 7. Uma vez verificada a regularidade
formal do laudo de constatação provisório, DETERMINO a destruição das drogas
apreendidas, guardando-se amostra necessária à
realização do laudo definitivo e de mais dois
exames de contraprova (art. 50, § 3o, da Lei no
11.343/2006
e
artigos
524
e
524-A
das
NSCGJ).8.Em vista do disposto no Decreto no
8.858/16 e na Súmula Vinculante no 11, justifico
houve manutenção das algemas para a garantia da
integridade física de todos os participantes da
audiência, além das pessoas que se encontram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
8
recinto e fora dele. Este fórum é o maior da
América Latina e nele circulam milhares de
pessoas diariamente. O número de autuados
apresentados num único dia para as audiências de
custódia chega a ser superior a cento e cinquenta,
mas apenas dezenove policiais militares são
destacados
para
garantir
a
segurança
dos
trabalhos. Como se vê, e tendo em vista ainda as
fragilidades do espaço físico e o número de
audiências realizadas simultaneamente, não há
contingente suficiente para garantir a segurança de
todos. Nesse sentido: “a excepcionalidade do uso
de algemas, consignada principalmente na Súmula
Vinculante11, do STF - que dispõe que só é lícito o
uso de algemas em casos de resistência e de
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade
física própria ou alheia, por parte do preso ou de
terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito
- não obsta o seu empregos e demonstrados os
riscos nela previstos”(STJ, RHC: 39729 SP
2013/0241579-3, Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
03/09/2013).
9.
Tratando-se
de
audiência
registrada em sistema áudio-visual e de processo
digital, dispensada a assinatura física das partes
em inteligência do artigo 1.269, § 1o, das NSCGJ.”
(fls. 30/34 dos autos principais).
Não há, portanto, nenhuma irregularidade na
decisão que decretou a prisão preventiva, já que suficientemente
fundamentada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetida a paciente, com ofensa a sua
liberdade individual.
Note-se que tal decisão enfrentou o tema,
prestando-se aos fins a que se destina, na medida em que segrega,
cautelarmente, agente que praticou, em tese, grave crime de tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
9
de drogas, delito este que vem causando intranquilidade e
desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Assim, o entendimento desta Colenda 15a
Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência de
indícios
de
autoria
e
materialidade.
Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão
preventiva Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0031826-93.20138.26.0000,
Des.
Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25.04.2013).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que a paciente aguarde,
em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno curso na origem,
uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão
cautelar.
Por último, anota-se que o auto de prisão em
flagrante não se ressente de vícios e o pedido de Habeas Corpus não
encontra suporte nas hipóteses legais contempladas no artigo 648 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034385-42.2020.8.26.0000 - Voto no 21.413
10
Código de Processo Penal.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator